Tribunal: TJDFT
Processo: 0702991-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA No 0702991-04.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: CARLOS ALBERTO VALENTIM DOS SANTOS IMPETRADOS: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL E PROCURADOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de Mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por CARLOS ALBERTO VALENTIM DOS SANTOS, via advogado regularmente constituído, em que aponta como ato coator a publicação, pelo PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL e pelo PROCURADOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, do Edital no 5, de 25 de janeiro de 2021, com previsão de realização da prova objetiva do concurso público para o preenchimento de uma vaga do cargo de Procurador do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Distrito Federal para o dia 07/02/2021. O pedido liminar foi indeferido em 01/02/2021. Em face da decisão, o impetrante interpôs agravo regimental, com novo pedido de liminar. Em 03/02/21, determinei a intimação do agravado para contrarrazões, com posterior retorno dos autos para eventual juízo de retratação. Em 17/02/21 o Distrito Federal apresentou contrarrazões pugnando pela perda superveniente de objeto do writ, tendo em vista a realização da prova objetiva do concurso no dia 07/02/21. É o relatório. Decido. O writ perdeu seu objeto. Com efeito, uma vez realizada a prova objetiva no dia 07/02/21, a pretensão se torna carente de interesse/utilidade. Assim sendo, com fundamento no art. 87, XIII, do RITJDFT, julgo prejudicado o mandado de segurança, ante a perda superveniente de seu objeto. Brasília-DF, 07 de junho de 2021. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO RELATOR